Tribunal: TJBA
Processo: 8001591-03.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001591-03.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIA MERIVAN SANTOS MOURA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconhecendo apenas a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento e mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional vertical no magistério municipal. O embargante alegou omissão quanto à impossibilidade de pagamento retroativo diante das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal, omissão sobre o fato de o atraso decorrer de negociação sindical, contradição na distribuição do ônus da prova, e ausência de diretrizes para execução compatível com limites constitucionais e fiscais, postulando o acolhimento dos aclaratórios para suprir os alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de analisar as restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal, a relevância das negociações sindicais, e em contradição quanto à aplicação das regras de ônus probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido aprecia expressamente os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, assentando que a Lei Municipal nº 08/2004 assegurava a progressão funcional vertical com efeitos retroativos, que a ausência de juntada de documentos pelo Município caracterizava inadimplemento do encargo probatório do art. 373, II, do CPC, e que se aplicava a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932, afastando a alegação de omissão.

Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo colegiado.

O julgador, ao embasar satisfatoriamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes ou sobre todas as questões suscitadas, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir.

Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos Declaratórios apenas devem ser acolhidos quando configurados efetivamente os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 373, II, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº
8001591-03.2020.8.05.0014
, oriundos da Comarca de Araci, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE ARACI
e Embargada
MARIA MERIVAN SANTOS MOURA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão vergastado.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03